Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721160-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CLEBIO ARAUJO SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0700454-40.2023.8.07.0008 ajuizada em desfavor de FRANCISCO CLEBIO ARAUJO SABOIA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 196745234): “O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 30/05/2025. Intimem-se.”. Na origem, afere-se que, frustradas as tentativas de localização de bens em nome do executado, fora determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório nos termos da r. Decisão de ID n° 179837817. Arquivado o feito de origem em 01/12/2023, o ora agravante pleiteou seu desarquivamento para que sejam reiteradas as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD. Sobreveio a r. Decisão vergastada. Irresignado, o agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome do devedor, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirma que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não existem limites legais ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e que a jurisprudência se assentou pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a pesquisa de valores por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo as pesquisas solicitadas. Preparo efetuado (ID no 59464661). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. A realização de pesquisas em sistemas informatizados é fundamental na busca pela satisfação do crédito nas execuções judiciais e tem a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. À luz do princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio. Não obstante esse dever de cooperação, cumpre à parte exequente/agravante diligenciar na busca por bens dos executados passíveis de penhora, não podendo tal ônus ser transferido exclusivamente ao Poder Judiciário. No caso, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de desarquivamento do feito de origem para fins de reiteração de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É pacífico o entendimento neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de não existirem limites legais ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, a reiteração de consulta aos sistemas conveniados depende deve ser pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Após análise dos autos de origem, depreende-se que a última pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreu há menos de um ano (junho de 2023) tendo o arquivamento provisório do feito sido determinado em novembro daquele ano. Ademais, não fora demonstrado pela parte exequente qualquer indício de alteração econômica do devedor capaz de justificar a realização de novas pesquisas. Assim, uma vez que o transcurso de lapso temporal razoável desde as últimas consultas; ou a demonstração de que houve alteração na situação econômica da parte devedora, são considerados necessários para o deferimento da medida pleiteada, não se verifica, nesta fase preliminar, a necessidade de reforma da r. Decisão agravada. Esse é o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. 1. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, E-RIDF e InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. 2. In casu, a pesquisa já se utilizou das novas funcionalidades do sistema SisbaJud, e ocorreu há menos de um ano, de forma que não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada, não se afigurando razoável a determinação imediata de nova consulta, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430069, 07362119020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DAS PESQUISAS REALIZADAS NAS MESMAS BASES DE DADOS. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A realização de pesquisas aos sistemas eletrônicos é medida eficaz para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo possível ao exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos para busca de ativo financeiro quando há decurso de tempo razoável desde a última realização da medida. 3. No caso concreto, houve recentes pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, de forma que não se mostra razoável a realização de pesquisas nos mesmos sistemas sem que haja notícia de eventual alteração da situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1651838, 07221664720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante, tendo em vista a inexistência de um lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas realizadas ou de indícios de alteração econômica dos devedores. Ressalta-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação da imediata realização das pesquisas pleiteadas esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora